Tribunal: TJBA
Processo: 8054349-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054349-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: JESSICA CAROLINE ROMUALDO PORTO Advogado(s): AGRAVADO: JOSTHON VILSON SANTOS PORTO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C ALIMENTOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DE GASTOS EXTRAORDINÁRIOS DA PROLE. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que fixou alimentos provisórios em favor da Agravante e de sua prole, no âmbito de ação de divórcio litigioso c/c alimentos. Discute-se no recurso a necessidade de majoração da verba alimentar sob a alegação de hipossuficiência da genitora, que se encontra desempregada, e da suposta capacidade financeira robusta do Agravado, que exerce a profissão de militar na Marinha do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há elementos probatórios suficientes, em sede de cognição sumária, que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios fixados pelo juízo de primeiro grau, observando-se o binômio necessidade-possibilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de alimentos provisórios deve pautar-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, conforme dispõe o art. 1.694, § 1º, do Código Civil. A majoração da verba alimentar em sede de agravo de instrumento exige a demonstração de plano da capacidade financeira superior do alimentante ou de necessidades extraordinárias dos alimentandos que não foram contempladas na decisão agravada. A ausência de provas inequívocas acerca dos rendimentos reais do Agravado e da insuficiência do valor arbitrado impede a reforma da decisão interlocutória antes de estabelecido o contraditório e realizada a instrução probatória na origem. O fato de o alimentante possuir vínculo empregatício formal não autoriza, por si só, a fixação de alimentos em patamar elevado sem a devida análise das demais obrigações e da real situação fática das partes. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. Inexistindo prova inequívoca que demonstre a capacidade do alimentante em suportar encargo maior do que o fixado provisoriamente, impõe-se a manutenção da decisão agravada até a realização da instrução processual. Dispositivos legais relevantes citados: Código Civil, art. 1.694, § 1º. Código de Processo Civil, art. 344. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - Apelação Cível: 50780094920188130024, Relatora: Desa. Ângela de Lourdes Rodrigues, j. 16/12/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054349-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante JESSICA CAROLINE ROMUALDO PORTO e como Agravado JOSTHON VILSON SANTOS PORTO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R01